Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação em que o recorrente pede sua absolvição pelo crime de receptação. Alega a existência de ilegalidade na prisão em flagrante porque teria se dado com base em “meras suspeitas”.
2. O elemento subjetivo do delito de receptação dolosa é constatado pelas circunstâncias fáticas do evento delituoso. Ademais, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da origem espúria do veículo que estava usando ou menos tinha plenas condições de desconfiar dessa origem. não se mostra razoável o argumento de que teria adquirido o veículo com uma entrada inicial e mais algumas parcelas no valor R$800,00, sem conhecer a pessoa vendedora, sem formalizar nenhum documento sobre o negócio e sem sequer declinar o endereço do vendedor.
3. Em se tratando de crime de receptação, quando o bem de origem criminosa é encontrado na posse do acusado, neste caso, cabe ao acusado demonstrar sua procedência lícita.
4. Recurso desprovido